Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-02.2019.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-02.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO - CPF: 359.795.898-21 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (IMPETRANTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), FERNANDO DA FONSECA MELO - CPF: 545.527.701-44 (LITISCONSORTES), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JOSE MONTEIRO PONTES FILHO - CPF: 185.072.838-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no MS nº 1000523-02.2019.8.11.9005.

EMBARGANTE: FERNANDO DA FONSECA MELO.

EMBARGADO:
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – REJEIÇÃO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Embargos Declaratórios manejados pelo litisconsorte passivo Fernando da Fonseca Melo contra Acórdão proferido nos autos em que este Colegiado concedeu parcialmente a segurança impetrada pela parte autora do
mandamus

“
para o fim de
se manter o bloqueio dos valores constritados, porém, sem levantamento, até a apreciação dos embargos à execução manejados pela parte impetrante, que deverá ser realizado pelo Juízo monocrático, e que, eventualmente, pode ser manejado o respectivo recurso inominado.
“

Para tanto, o litisconsorte passivo invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reparos judiciais:

2.1
Omissão quanto ao pedido de adiamento do julgamento (Id. 69177459).

2.2
Omissão quanto à verdadeira premissa fática atrelada à prevenção arguida.

2.3
Omissão quanto à verdadeira premissa fático-processual que deu suporte à alegação de decadência.

2.4
Omissão quanto à questão de ordem arguida no dia 15/06/2020, referente à delimitação do mandado de segurança apenas no tocante ao recebimento ou não do recurso inominado.

2.5
Omissão quanto à preclusão consumativa aventada.

2.6
Não demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a reiteração de embargos à execução que não tratem apenas de aspectos formais da penhora.

2.7
Não demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial.

2.8
Contradição, obscuridade e omissão pela falta de clareza do acórdão quanto aos seus efeitos sobre a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa pela metade e transitou em julgado, porém foi afetada pelo julgamento
extra petita
, bem como sobre a decisão que rejeitou previamente os embargos à execução.

2.9
Omissão quanto ao fundamento de validade normativa que autoriza à parte embargada/impetrante ofertar vários embargos à execução.

2.10
Apresenta
prequestionamentos constitucionais alusivos à ofensa ao princípio do juiz natural grafado no artigo 5º, LIII, da constituição federal ao não se reconhecer a prevenção; à coisa julgada descrita no artigo 5º, XXXVI, da constituição federal ao conceder ordem que afeta decisões judiciais contra as quais não mais cabe recurso ou ações impugnativas; ofensa direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação idônea; ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal por realização de julgamento sem a presença do advogado da parte que havia postulado o adiamento da sessão; ofensa ao princípio da legalidade por conceder ordem sem lastro normativo e de forma arbitrária; ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa ao realizar julgamento
extra petita
ao não apreciar a questão de ordem suscitada pelo embargante; ofensa ao princípio da igualdade – paridade de armas (art. 5º, caput, da CF/1988); ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV,da CF/1988); ofensa ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV,da CF/1988); ofensa ao princípio da legalidade pela inexistência de lei concedendo prazo distinto para uso do mandado de segurança (art. 5º, II,da CF/1988) e ausência de direito líquido e certo(art. 5º, LXIX,da CF/1988)

Conclui, postulando:

a) Admitir o pedido de adiamento e consequentemente anular o acórdão vergastado, uma vez que a justificativa da ausência do patrono do litisconsorte Fernando da Fonseca Melo na sessão de julgamento virtual foi tempestiva e escoltada de documento comprobatório legítimo (atestado médico - ID n° 69177472);

b) Conhecendo pedido de prevenção, tendo em vista que este mandado de segurança foi distribuído no dia 21/10/2019, a prevenção foi aduzida no dia 22/10/2019, a liminar concedida no dia31/10/2019 e o Juiz Alex Nunes de Figueiredo deixou a Turma Recursal Temporária nodia31/12/2019, com a consequente anulação do acórdão;

c) Reconhecer a decadência suscitada com base em verdadeiras premissas fático-processuais, atribuindo-lhe efeito infringente para anular o acórdão;

d) Analisar a questão de ordem, delimitando os lindes objetivos do presente Mandado de Segurança, concedendo efeito infringente para anular o acórdão;

e) Nos moldes do art. 505 e 507, do Código de Processo Civil, conhecer da preclusão consumativa e apreciá-la, atribuindo ao recurso efeito infringente para anular o acórdão;

f
) Enfrentar as jurisprudências que se ocupam de reiteração de embargos à execução, atribuindo ao presente recurso efeito infringente para anular o acórdão;

g) Conhecer das jurisprudências que se ocupam da impossibilidade de se aviar mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos juizados especiais, inviabilidade de se orquestrar mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado e vedação de se impetrar mandado de segurança contra ato jurisdicional que não seja teratológico (no caso uma decisão interlocutória que inadmitiu recurso inominado orquestrado contra outra decisão interlocutória), atribuindo ao presente recurso efeito infringente para anular o acórdão;

Em suas contrarrazões recursais a parte embargada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento recursal por ausência de indicação das irregularidades constantes do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, pugna pelo improvimento recursal.

Foi certificada a tempestividade recursal pelo ID 75009467.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1 PREJUDICIAIS DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL

1.1
prejudicial de intempestividade recursal

Rejeito tal preliminar de intempestividade recursal agitada pela parte embargada, eis que, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 03/12/2020, tendo o seu termo final em 11/12/2020, visto que, não teve expediente forense no dia 08 de dezembro de 2020 em homenagem ao Dia da Justiça (Portaria nº 363, de 2 de junho de 2020).

Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 11/12/2020, são tempestivos.

È como voto

1.2
prejudicial de não conhecimento do recurso por ausência de indicação das irregularidades constantes no art. 1022 do Código de Processo Civil (cpc).

Rejeito a prejudicial meritória, pois, ao se examinar o extenso conteúdo dos embargos declaratórios, vê-se que a parte embargante aponta supostas irregularidades quanto a pedido de adiamento do julgamento; e também, quanto à suposta omissão do Acórdão objurgado, no que pertine ao tema à falta de clareza em relação aos efeitos jurídicos da decisão que reduziu o valor da multa pecuniária, com julgamento
extra petita
, impugnações que, a meu ver, se inserem no âmbito dos declaratórios em julgamento.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2 DAS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE EMBARGANTE.

A parte embargante lista a seguinte série de supostas irregularidades, identificadas no Acórdão guerreado:

2.1
Omissão quanto ao pedido de adiamento do julgamento (id. 69177459)

Após fazer longa menção acerca da conduta processual do patrono da parte embargante, afirmando lisura no patrocínio da demanda constitucional, notadamente, quanto aos sequenciais de pedidos de adiamento do julgamento do presente
mandamus
, afirma irregularidade do aludido ato judicial, ocorrido em 03.12.20, com prejuízo ao embargante, tese recursal que, a meu sentir, não pode ser acolhida.

Com efeito, em relação à conduta do advogado que defende os interesses judiciais do litisconsorte passivo, não se tem notícia de qualquer sinalização judicial de desconfiança de desvirtuamento dos pedidos de adiamentos que foram feitos ao longo da instrução processual, restando, juridicamente, estéril suscitar qualquer polêmica judicial em torno dessa particularidade fático-jurídica, estranha e contraproducente à discussão judicial registrada no demanda judicial aqui debatida.

De igual modo, quanto à suposta irregularidade no julgamento do presente
mandamus
, na data de 03.12.20, por não ter sido apreciado o pedido de adiamento, em face de impossibilidade física do causídico, tenho que não deve prosperar, eis que os registros processuais revelam que o peticionamento ocorreu somente às 11:41hs daquele dia, e não houve qualquer formulação de pedido de sustentação oral, pelo aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, consoante disposição contida na Portaria nº 353-PRES, de 26 de maio de 2020, que alterou o art. 3º da Portaria nº 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020.

Continuando, destaco que o suposto prejuízo ao litisconsorte passivo se deu pelos seguintes motivos:

“...
Uma vez inviabilizado profissional de exercer a prerrogativa de sustentar oralmente as alegações em favor de seu cliente, face ao julgamento da causa sem análise do pedido de adiamento, grave lesão foi encetada aos direitos do embargante/litisconsorte, servindo como exemplo a parte em que o meritíssimo juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes alterca (“tinha tido a impugnação anterior que era com relação ao dano moral apenas”–01h49min23seg a 01h49min28seg) que a Microsoft teria ofertado embargos à execução tendo como objeto o valor da condenação à título de danos morais, razão pela qual era permitido à embargada/impetrante se valer novamente do mesmo instrumento para debater as multas que não foram objeto do primeiro. Ocorre que se presente na sessão estivesse o advogado do embargante/litisconsorte, teria esclarecido que a multa foi objeto de discussão por meio da impugnação do ID25750454 anterior aos embargos à execução que gerou o recurso objeto do mandado de segurança em tela, o que inclusive é reconhecido pelo relator. Não se sabe qual o fundamento legal que autoriza a Microsoft se esquivar da preclusão consumativa, pois no processo principal utilizou dos embargos à execução duas vezes, além de ter manejado duas impugnações ao cumprimento de sentença.Com efeito, era plenamente possível ter esclarecido ao meritíssimo Juiz Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes que além dos primeiros embargos orquestrados, a Impetrante debateu por duas vezes a multa, ou seja, os embargos que geraram o Mandado de Segurança, era mera repetição de pedido anteriormente realizado, conformeIds25750454, 25750481 e 25738982,donde se infere que não obstante do minuto 01h49min23segaominuto01h49min28sego meritíssimo juiz assevere que houve apenas um único manejo dos embargos contra a multa, sob o enfoque técnico-jurídico, manejou semimamente dois, razão pela qual se presente o advogado do embargante/litisconsorte estivesse, teria respeitosamente salientado este aspecto, elemento com inegável potencial de mudar o resultado do julgamento. Na mesma esteira, necessária era a presença do advogado do embargante/litisconsorte para esclarecer que existia uma questão de ordem pendente de apreciação, tendo ela passado ilesa de qualquer análise, fato que permitiu julgamento ampliando os lindes objetivos do mandamus, pois cassou a decisão interlocutória que refutou eventuais embargos à execução questionando a multa -por se cuidar de tema já decidido, enquanto o remédio visava apenas reformar a decisão que negou seguimento ao recurso inominado.”

A meu sentir, esses argumentos não podem ser acolhidos, pois, conforme, claramente, registrado no voto condutor do julgamento, foi apresentado aos demais Membros deste Colegiado, uma detalhada sequencia dos principais atos processuais praticados pelas partes litigantes, incluindo-se as diversas manifestações e peças processuais juntadas no processo principal (autos de n.º 80108553720108110011), senão vejamos:

“...
3. Do mérito

Superadas essas prejudiciais, e antes de imergir nas teses fático-jurídicas destiladas pelas partes litigantes, apresento sucinto relato acerca dos fatos que desaguaram na propositura da demanda judicial aqui registrada.

Com efeito, o que se tem destes autos, bem como do Processo principal n.º
80108553720108110011, é que no ano de 2010, o litisconsorte Fernando da Fonseca Melo propôs uma reclamação contra a parte impetrante, denunciando defeito de um vídeo game XBOX-360, no valor de R$ 1.930,00. Ali se postulou e teve deferida a tutela jurisdicional antecipada (em 29.01.2010), nos seguintes moldes:

“

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL ao Reclamante, para o fim específico de determinar que a requerida Microsoft Informática Ltda., proceda-se com o pagamento de novo aparelho de vídeo game X-BOX 360, modelo elite, contendo dois controles sem fio, no valor total de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais),até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);”

Importa acrescentar que o valor das astreintes foi elevado, posteriormente, para a quantia de R$ 1.000,00 (em data de 01.07.2011), por denúncia do litisconsorte quanto à omissão ao cumprimento da Ordem Judicial, isto, em 23.05.2011.

Concluída a fase instrutória, foi proferida sentença com a condenação da parte impetrante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos danos morais e na obrigação de restituir o vídeo game Xbox 360 por outro da mesma espécie (em 01.03.2012), decisão confirmada pela Turma Recursal estadual.

Na sequencia, em 02.03.2016, o litisconsorte notícia a inércia da parte impetrante quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, postulando a execução da decisão, o que foi deferida, determinando-se a intimação da parte devedora para cumprimento da sentença e da multa moratória (em 27.06.2016). Foi efetuado o bloqueio on line do valor correspondente ao produto defeituoso (Xbox 360), na quantia de R$ 3.299,00.

Houve o manejo de embargos executórios (
ID 5088406- DATA DE 25/01/2017)
, alegando-se excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo Monocrático em 01.03.2017 (
ID 5088424)
, com prosseguimento da execução sentencial, apurando-se o valor atualizado da verba indenizatória a título de danos morais em R$ 10.306,64 (05.076.2017-
ID
8031857
), bem como da multa cominatória, valendo mencionar que esta, em 31.08.2017, apontou a quantia de R$ 2.230,500,00 (
ID 9688676)
.

A partir dessa fase processual, como salientado na decisão deferitória da liminar vindicada neste mandamus, inicia-se uma batalha judicial nos autos, em que as partes litigantes se digladiam mediante inúmeras petições que, acabam por dificultar a ultimação dos atos executivos. Foi consignado lá e há de ser repetido aqui, que é preciso se por cobro a esse caminho procedimental, eis que incompatível com a finalidade da Lei n.º 9.099/95, através de diretivas judiciais afirmativas.

Prosseguindo, por necessário, é de se acusar que a parte impetrante ofertou impugnação á execução da sentença condenatória (
ID 12906570)
, focando, precipuamente, nas astreintes, sendo rejeitado o incidente executivo, determinando-se novo bloqueio on line para custear a verba indenizatória por danos morais (processo principal n.º ID n.º 17581114), sendo efetuado o pagamento espontâneo, pela parte então devedora.

Solvido o débito relativo ao valor do produto defeituoso e aos danos morais, o Juízo Monocrático passou a enfrentar o debate alusivo à multa cominatória, reduzindo em 50% o valor anterior alcançado (R$ 2.230,500,00), conforme ID 18723433 do processo principal), ficando o resíduo de R$ 1.793.390,08 (
ID 22529618)
.

Seguidamente, em data de 04/09/2019 (ID 23370324), a impetrante apresenta uma fiança bancária no valor de R$ 2.331.407,10, com o fim de apresentar embargos à execução.

Porém, isto ainda não ocorreu e, mesmo assim, a certidão da gestora, no ID 23422836, APONTA QUE A MESMA (a ora impetrante), APRESENTOU EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, com nítido equívoco, induzindo o Juízo Monocrático a erro, conforme se vê pelo despacho constante do ID 23424619, data de 05/09/2019, nos seguintes termos:

“A despeito do certificado em id retro, bem como do pugnado em id nº 23370324, denota-se que o valor da multa diária aplicada já fora objeto de inúmeras discussões, inclusive de embargos à execução, de modo que já exaustivamente analisada, não podendo ser reaberto debate acerca, sob pena de tornar infinita a tramitação da presente, razão pela qual
DEIXO
desde já de receber os referidos embargos eventualmente opostos, devendo a demandada proceder com o pagamento do valor calculado, sob pena de bloqueio de verbas.”

Na sequencia (ID 23972411 – DATA DE 16/09/2019), a gestora confecciona a certidão de que a parte foi intimada para pagar e assim não o fez, devolvendo o feito para regular andamento e atos do juiz, sendo proferida determinação de penhora on line no valor de R$ 1.793.390,08 (ID 23978806 – data de 18/09/2019), com bloqueio do valor em data de 19/09/2019 (juntado o extrato em data de 23/09/2019 – ID 24183639).

Pelo ID 24255837 – DATA DE 24/09/2019, percebe-se que a impetrante apresenta petição de embargos à execução por causa dos valores determinados a serem penhorados de R$ 1.793.390,08, questionando os períodos da multa, valores bloqueados; excesso de execução; não descumprimento da liminar, e ausência de intimação nos moldes da Súmula 410 do STJ. Merece anotar que, até então, não havia NENHUM BLOQUEIO JUDICIAL, apesar da ocorrência de várias tentativas nesse sentido.

Já pelo ID 24255839 - DATA DE 24/09/2019, verifica-se que a impetrante apresenta RECURSO INOMINADO CONTRA A DECISÃO DO ID 23424619, considerando que o referido decisum, sequer permitiu o aviamento dos embargos do devedor, sendo assim o preâmbulo da peça de recurso, senão vejamos:

“
Nos termos do ENUNCIADO FONAJE 143, a r. decisão que extingue os embargos à execução desafiam recurso inominado. Logo, considerando que a r. decisão de id 23424619 sequer admitiu a oposição de embargos à execução, é inequívoco que somente resta ao jurisdicionado buscar amparo pela via recursal. Dessa forma, nos termos do artigo 423 da Lei n° 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez (10) dias. No caso, a intimação da r. decisão ocorreu no dia 10/09/2019, razão pela qual o prazo encerrar-se-á somente em 24/09/2019. Logo, é inequívoca a tempestividade do presente recurso.”

Ocorre, eminentes Membros, que, conforme se vê desses registros processuais, os embargos executivos sequer foram aviados, pois
o Juízo Monocrático, de forma equivocada, entendeu que a petição que ofertou a mera fiança bancária eram os embargos executivos
.

Portanto, em relação ao recurso inominado constante do ID 24413835, não houve recebimento, pois a decisão judicial fustigada se tratou de decisum interlocutório.

Aprofundando-se no detalhamento processual, menciono que, no mesmo dia (24/09/2019) em que foram apresentados os embargos à execução derivados da determinação da penhora de R$ 1.793.390,08, e que ainda não havia sido realizada (esta somente foi positivada em 21.10.2019 – ID 24950217),
também
, foi manejado o RECURSO INOMINADO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO PERMITIU A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO que, volto a insistir, sequer, foram aviados.

Portanto, foi contra essa DECISÃO QUE NEGOU O SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO (desafiando DECISÃO QUE NÃO PERMITIU O AVIAMENTO DOS EMBARGOS DE DEVEDOR QUE SEQUER FORAM AVIADOS), que houve o manejo do presente mandamus.

Em síntese, temos a seguinte resenha processual:

I – a impetrante aviou petição, noticiando que apresentava fiança bancária e que iria aviar embargos do devedor;

II - a gestora certifica que os embargos executivos estavam no prazo;

III – o Juízo Monocrático marca que não permite o aviamento dos embargos à execução pelo fato de que as matérias já foram decididas;

IV – contra essa decisão maneja-se o RECURSO INOMINADO;

V – o aludido recurso inominado não é admitido pelo Juízo Monocrático;

VI – Portanto, resta evidente que pende de julgamento os embargos à execução aviado antes mesmo da penhora, e subsistiu após a penhora.”

Pelo conteúdo do voto acima destacado, percebe-se que não ocorreu qualquer descuido deste Colegiado quanto aos atos processuais tido por importantes pelo litisconsorte passivo e que haveria de ser alertado na alegada sustentação oral.

Portanto, a meu entender, a intenção da parte embargante era apresentar, oralmente, sua tese jurídica já consignada na contraposição à petição inicial mandamental.

Desse modo, ao incidente processual suscitado deve-se aplicar o disposto no art. 13 e seu parágrafo 1.º, da Lei n.º 9.099/95 assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento ocorrido em 03.12.20.

É como voto.

2.2
Omissão quanto à verdadeira premissa fática atrelada à prevenção arguida.

Sobre esta impugnação embargatória, a parte embargante assim destaca:

“...Diferentemente do que o nobre relator aduziu (01h09min15seg a 01h11min11seg) durante a sessão, o mandado de segurança objeto destes embargos de declaração foi distribuído no dia 21/10/2019 (ID n° 20637457), ao passo que a prevenção foi alegada no dia22/10/2019 (ID n° 20744475), ou seja, durante período em que o juiz Alex Nunes de Figueiredo ainda atuava naquela Turma Recursal Temporária, ao passo que por força dos embargos de declaração manejados no respectivo feito, também não estava arquivado o mandado de segurança sob a batuta do mencionado juiz quando foi aduzida a prevenção. Nota-se, portanto, que ao tempo em que este mandado de segurança foi distribuído, caberia ao Juiz Alex Nunes de Figueiredo ter se ocupado da causa, inclusive apreciar a liminar que foi deferida pelo relator, o que ocorreu em momento processual após o aporte da peça que mencionou a prevenção e em período que era possível a remessa dos autos para o juiz prevento. O nobre relator deixou de apreciar o pedido e reteve os autos sem decidir a alegação, sendo óbvias as razões pela qual o Juiz Alex Nunes de Figueiredo já não mais estava jurisdicionando na referida Turma Recursal, quando do julgamento deste mandado de segurança. O prejuízo do tardio julgamento da prevenção é flagrante, pois o Juiz Alex Nunes de Figueiredo já havia manifestado entendimento que não comprazia os interesses da embargada/impetrante, inclusive asseverando que a decisão interlocutória que rejeitou eventuais repetitivos embargos à execução não era passível de questionamento pelo remédio, nos termos de consagrado entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal. De bom alvitre notar e anotar que(pasmem!), ao se rejeitar a prevenção, também se alegou que os objetos dos mandados de segurança eram distintos, todavia, o acórdão ora embargado se ocupou justamente da decisão que foi objeto do mandado de segurança apreciado pelo juiz Alex Nunes de Figueiredo, ampliando o objeto da causa para socorrer pedido da Microsoft declinado em lide distinta.”

Pois bem. A respeito desse tema (da suposta ocorrência da prevenção processual), o voto condutor do julgamento traz a seguinte menção judicial acolhida por este Colegiado Recursal:

“...

1.1 Litispendência, prevenção e reiteração de mandado de segurança recentemente julgado em face da prevenção do Juiz Alex Nunes de Figueiredo

Esta preliminar não pode ser acolhida, a meu ver, pois, além do Juiz Alex Nunes de Figueiredo, então Relator do Mandado de Segurança nº 100464-14.2019.8.11.9005, ter sua designação para a Turma Recursal Única expirada em data de 31.12.2019, a ação mandamental já foi extinta definitivamente, não havendo, por isso, cogitar-se de prevenção.

De igual modo, não prospera a tese da litispendência entre esta demanda judicial e a materializada no MS n.º 100464-14.2019.8.11.9005, pois, ao se compulsar o teor da peça exordial deste ultimo mandamus (ID n.º 20744497), constata-se que o seu objeto tem por alvo judicial a decisão que rejeitou os embargos à execução, sendo indeferida a petição inicial por se entender que se tratava de mandado de segurança manejado contra decisão interlocutória o que, via de regra, não é cabível em sede de juizado especial cível estadual. Reforço que essa ação judicial já foi extinta definitivamente.

Além disso, nesta demanda constitucional, como amplamente já referido, a parte impetrante se volta contra o não aviamento do recurso cível inominado contra a rejeição dos embargos executórios, situação jurídico-processual diversa da aludida ação constitucional distribuída ao Juiz Alex Nunes de Figueiredo.

Por tais motivos, rejeito a prejudicial em referencia.

É como voto.”

Vê-se, pois, que a pretensão embargatória aqui em exame, a meu sentir, é de rediscussão do tema jurídico-processual atinente à suposta prevenção processual, pois, claramente, foi exposto o entendimento jurídico que conduziu à rejeição da tese judicial levantada pela parte embargante.

2.3
Omissão quanto à verdadeira premissa fático-processual que deu suporte à alegação de decadência.

Sobre a decadência, assim argumenta a parte embargante:

“...O acordão não se pronunciou sobre a decadência bradada pelo litisconsorte passivo necessário, pois o julgamento foi omisso em apreciar areal alegação inserta na peça, resultando numa abordagem deveras superficial e, concessa venia, totalmente equivocada. O embargante/litisconsorte altercou que a parte impetrante/executada já havia postulado a redução da multa, cuja decisão acolheu parcialmente o pedido, ato judicial confrontado por posterior embargos de declaração não albergados. Na sequência a embargada/impetrante reiterou o pedido, travestindo-o de embargos à execução, rejeitados mesmo antes de seu manejo, por meio de decisão interlocutória que se calcou na argumentação de que a matéria já havia sido apreciada, razão pela desde já rejeitava eventuais embargos à execução debatendo a multa.

Por isto, foi aduzido que este novo pedido não reabria o prazo para manejar mandado de segurança, tema que nem de longe foi enfrentado. A parte embargante/litisconsorte foi expressa ao narrar que transitada em julgado a sentença proferida no ano de 2017 se ocupando dos embargos à execução ofertados pela Microsoft e passados mais de 120 (cento e vinte) dias da decisão proferida em 25/03/2019-que mesmo diante da preclusão consumativa acolheu parte do pedido da impetrante Microsoft -,ao perceber o transcurso do lapso temporal do artigo 23 da lei 12.016/2009,reiterou a embargada/impetrante, por uma quarta vez, pedido debatendo matéria outrora decidida, tudo com o propósito de tangenciar o transcurso do propalado prazo decadencial. Invoco da parte embargante/litisconsorte a súmula 430 do STF, sobre a qual o acordão embargado nem sequer se manifestou, c.f.: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança Naquela oportunidade foi salientado que o conteúdo da mencionada súmula não ficava restrito aos atos administrativos, grafando-se no corpo da peça encartada recente julgado do STJ se ocupando da reiteração de pedido judicial, seja ele: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão referente à forma de cobrança da multa já havia sido resolvida no Mandado de Segurança n. 5038789-38.2017.4.04.0000 que gerou o RMS 53.757/RS nesta Corte. Desta forma, está correto o acórdão do Tribunal Regional ao não conhecer da presente impetração, em virtude da preclusão das matérias, posto que já analisadas em outro mandamus.

2. Eventual reiteração integral de decisão supostamente lesiva a direito líquido e certo não tem o condão de abrir novo prazo para a impetração de mandado de segurança. (RMS 33.083/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/3/2011) 3. Nego provimento ao agravo regimental.(AgRg no RMS 56.614/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019). (Grifado).Provou-se que a embargada/impetrante, ou melhor, Microsoft, praticou ato processual que de forma inequívoca demonstrar a ter tomado ciência da decisão registrada no ID 18723433. Não se olvidou a parte embargante/litisconsorte em aludir que os embargos de declaração não suspendem o prazo decadencial para o uso de mandado de segurança, lançando mão de farta jurisprudência consagrando tal entendimento, bem como ser incabível discutir a constitucionalidade do prazo decadencial, frente à súmula 632 do STF.A parte embargante/litisconsorte anotou que se a própria decisão judicial redutora da multa pela metade não era passível de ser objeto de mandado de segurança, por força da decadência aventada, certamente não reabriria tal prazo a oposição de mais um pedido de redução mimetizado como embargos à execução. Registrou o embargante/litisconsorte que a Microsoft se valeu dos incabíveis embargos à execução justamente para utilizar o recurso inominado e os mandados de segurança por si impetrados, sempre mirando submeter o tema a reapreciação e contornar perda de prazos e sua negligência no trato da causa. A manifestação encartada pelo embargante/litisconsorte não se arredou em bradar que se reconhecida a decadência para questionar pela via mandamental a própria decisão que rejeitou antecipadamente a possibilidade de se orquestrar embargos à execução, obviamente não há se falar em recurso inominado contra ela, vez que a mera reiteração de pedido é imprestável para reabrir prazo recursal.

Diante deste manancial de aduções, no momento de confrontar o tema, o venerando acórdão assim se pronunciou: “Penso que tal matéria prejudicial não pode ser acolhida, tendo em vista que os registros processuais constantes dos autos revelam que o presente mandamus é manejado contra a r. Decisão judicial proferida em data de 29.09.2019 (ID 24413835), que, volto a reprisar, deixou de receber o recurso inominado interposto pela parte impetrante, restando evidente a não ocorrência da decadência sustentada pelo litisconsorte passivo”. Patente que o julgado nem mesmo arranhou a superfície do que foi ventilado pelo embargante/litisconsorte, porquanto evidente que a parte embargada/impetrante reiterou o pedido de análise da multa por meio de novos embargos à execução, justamente para resgatar o prazo decadencial exaurido em relação à primeira decisão que a reduziu por forçada impugnação anteriormente manejada. O embargante/litisconsorte em momento algum asseverou que o prazo decadencial se referia à decisão do dia 29/09/2019, já que mera contagem aritmética soçobraria pueril pretensão desta natureza. Por quais razões teria aduzido a incidência da súmula 430 do STF se tivesse arguido a decadência em relação à decisão do dia 29/09/2019?Respeitosamente o embargante/litisconsorte compreende que o acórdão foi omisso em confrontar as reais premissas fáticos-processuais aduzidas por aquele, não deixando claro por quais razões a súmula 430 do STF não incide na espécie, o motivo para a reiteração do pedido por parte da embargada/impetrante viabilizar reinício da contagem do prazo decadencial, bem como o suporte jurídico que autorizou o acessório (recurso inominado) se sobrepor ao principal, a ponto de ampliar o julgamento para ordenar nova decisão sobre os embargos outrora rechaçados e objeto do mandado de segurança julgado pelo juiz Alex Nunes de Figueiredo, viabilizando, por vias transversas, o recurso incabível contra decisão interlocutória.”

Sobre esta temática jurídico-processual, e conforme menção feita pela própria parte embargante, assim constou do voto condutor do julgamento:

“...

.3 Decadência para o manejo do mandado de segurança

Penso que tal matéria prejudicial não pode ser acolhida, tendo em vista que os registros processuais constantes dos autos revelam que o presente mandamus é manejado contra a r. Decisão judicial proferida em
data de 29.09.2019 (ID
24413835
), que, volto a reprisar, deixou de receber o recurso inominado interposto pela parte impetrante, restando evidente a não ocorrência da decadência sustentada pelo litisconsorte passivo.

Rejeito, pois, a preliminar em referência.

É como voto.”

Vê-se, a meu sentir, que, aqui também, o intuito dos embargos declaratórios é de rediscussão da matéria meritória, ante o resultado desfavorável do julgamento do presente
mandamus.

Por isso, não vislumbro a possibilidade jurídica de acolhimento da pretensão recursal em exame

2.4
Omissão quanto à questão de ordem arguida no dia 15/06/2020, referente à delimitação do mandado de segurança apenas no tocante ao recebimento ou não do recurso inominado.

Sobre esta impugnação, assim vem à argumentação da parte embargante:

“...O mandado de segurança que gerou o acórdão confrontado por estes embargos de declaração, teve como pedido a concessão da ordem para que fosse cassada a decisão interlocutória que inadmitiu recurso inominado contra decisão interlocutória que rechaçava futuras tentativas de questionar a multa por meio de embargos à execução. Tendo em vista que ao conceder parcialmente a liminar postulada o relator aventou a possibilidade de se ocupar (o que de fato fez) da decisão que era objeto de outro mandado de segurança sob a relatoria do Juiz Alex Nunes de Figueiredo, o embargante/litisconsorte levantou questão de ordem para que o mandado de segurança ficasse restrito ao seu objeto.

Por diversas vezes o acórdão aqui embargado destacou o limite do mandado de segurança, inclusive para rechaçar a prevenção e decadência asseverou-se ter como objeto apenas e tão somente a decisão que não recebeu o recurso inominado, para tanto de bom alvitre transcrever tais passagens: Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que negou seguimento ao recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, contra decisum que rejeitou impugnação à execução de sentença condenatória desfavorável à autora desta ação mandamental, determinando o prosseguimento da fase executiva com penhora de valores. (Grifo nosso).Conforme anotado no relatório anterior, o presente “mandamus” é tirado contra decisão judicial que negou seguimento ao recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, em face de decisum que rejeitou impugnação à execução de sentença condenatória que lhe foi desfavorável, determinando o prosseguimento da fase executiva com penhora de valores. (Grifo nosso).Além disso, nesta demanda constitucional, como amplamente já referido, aparte impetrante se volta contra o não aviamento do recurso cível inominado contra a rejeição dos embargos executórios, situação jurídico-processual diversa da aludida ação constitucional distribuída ao Juiz Alex Nunes de Figueiredo. (Grifo nosso).Penso que tal matéria prejudicial não pode ser acolhida, tendo em vista que os registros processuais constantes dos autos revelam que o presente mandamus é manejado contra a r. Decisão judicial proferida em data de 29.09.2019 (ID 24413835), que, volto a reprisar, deixou de receber o recurso inominado interposto pela parte impetrante, restando evidente a não ocorrência da decadência sustentada pelo litisconsorte passivo.(Grifo nosso).Em que pese a parte embargante/litisconsorte não comungue dos resultados nascidos das conclusões acima grafadas, resta evidente que o relator e demais julgadores tinham plena ciência sobre o objeto deste mandado de segurança, seja ele, a decisão que rejeitou o recurso inominado. Foi proferida pela magistrada que conduzia o feito decisão rejeitando desde já embargos à execução eventualmente interpostos pela Microsoft, sendo profícuo destacar que a palavra desde já significa doravante, a partir daqui, ao passo que a palavra eventualmente é advérbio de dúvida, cujo uso na decisão se referiu a algo que poderia ou não suceder, ou seja, por se tratar de tema que já tinha sido deliberado em decisão anterior, a magistrada vedou qualquer tentativa futura da Microsoft eventualmente rediscutir a matéria, data venia, outra conclusão não se extrai dela, in litteris :Vistos, a despeito do certificado em id retro, bem como do pugnado em id nº 23370324, denota-se que o valor da multa diária aplicada já fora objeto de inúmeras discussões, inclusive de embargos à execução, de modo que já exaustivamente analisada, não podendo ser reaberto debate acerca, sob pena de tornar infinita a tramitação da presente, razão pela qual deixo desde já de receber os referidos embargos eventualmente opostos, devendo a demandada proceder com o pagamento do valor calculado, sob pena de bloqueio de verbas. Sendo certificada sua inércia, CONCLUSOS para bloqueio. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.MIRASSOL D'OESTE, 5 de setembro de 2019.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito A decisão acima transcrita não foi objeto de embargos de declaração na instância de piso, tendo sido desafiada pelo Mandado de Segurança n.° 1000464-14.2019.8.11.9005 distribuído e apreciado pelo Juiz Alex Nunes de Figueiredo, dado processual que foi trazido à tona por mais de uma vez no âmbito nestes autos, elemento relevantíssimo e de total conhecimento por parte dos nobres julgadores, como se observa do próprio acórdão: De igual modo, não prospera a tese da litispendência entre esta demanda judicial e a materializada no MS n.º 100464-14.2019.8.11.9005, pois, ao se compulsar o teor da peça exordial deste ultimo mandamus (ID n.º 20744497), constata-se que o seu objeto tem por alvo judicial a decisão que rejeitou os embargos à execução, sendo indeferida a petição inicial por se entender que se tratava de mandado de segurança manejado contra decisão interlocutória o que, via de regra, não é cabível em sede de juizado especial cível estadual. Reforço que essa ação judicial já foi extinta definitivamente. (Grifo nosso).Não obstante ter por mais de uma vez reconhecido o limite objetivo do mandado de segurança que estava sendo apreciado, a questão de ordem bradada pelo embargante/litisconsorte não foi analisada e ainda por cima eclodiu nos autos um julgamento extra petita para se ocupar do pedido do Mandado de Segurança n.° 1000464-14.2019.8.11.900
5.

Deveras, a ação mandamental deste processo tinha por fim apenas e tão somente debater a decisão que não admitiu recurso inominado contra decisão interlocutória inviabilizando futuro embargos à execução, como foi destacado por diversas vezes pelo relator. Ocorre que é sabido e consabido a impossibilidade de se manejar recurso inominado contra decisão interlocutória, de tal sorte que a pretensão da parte embargada/impetrante estava, permissa venia, fadada ao fracasso. A questão de ordem foi levantada em face do embargante/litisconsorte antever que havia fortes indícios de que a causa não ficaria restrita aos seus lindes, notadamente quando se aventou até mesmo a possibilidade de apreciar o valor da multa outrora reduzida por decisão preclusa. Mirava-se evitar o fenômeno que, no entender do embargante/litisconsorte, foi materializado, seja ele, a transposição antijurídica de barreiras processuais que inviabilizavam a reforma (ainda que por via obliqua, como aconteceu) da decisão que vedou a Microsoft de eventualmente ofertar embargos à execução debatendo a multa. Pertinente transcrever a parte dispositiva do voto condutor do acórdão: “É dentro desse contexto fático-processual que, a meu sentir, deve ser concedida parcialmente a ordem impetrada para se manter o bloqueio dos valores constritados, porém, sem levantamento, até a apreciação dos embargos à execução manejados pela parte impetrante, que deverá ser realizado pelo Juízo monocrático, e que, eventualmente, pode ser manejado o respectivo recurso inominado”. Em qual momento a parte embargada/impetrante postulou, na sua inicial, que fosse determinado mais um julgamento dos embargos à execução? A decisão que rejeitou previamente embargos à execução eventualmente debatendo a multa, questionada no mandado de segurança apreciado pelo Juiz Alex Nunes de Figueiredo, foi cassada ou permanece em vigor? Onde se situa a teratologia da decisão interlocutória que rejeitou recurso inominado contra outra decisão interlocutória A questão de ordem era de vital importância, pois questionava justamente os limites do que deveria ser apreciado como mérito do mandado de segurança ensejador do acórdão embargado, tanto o é, que uma simples leitura da parte dispositiva do voto que gerou este último denota, data venia, que foi necessário se ocupar de algo que nem sequer foi postulado pela parte embargada/impetrante, para viabilizar a admissibilidade de um futuro recurso inominado. Está-se diante de situação inusitada, pois a Microsoft, representada por inúmeros advogados, orquestrou o mandado de segurança em voga restringindo seu pedido à concessão da ordem para fins de admitir o recurso inominado, ao passo que foi agraciada com julgamento que se prestou a ocupar de algo que não havia sido grafado, corrigindo falha técnica insanável, o que se materializou mediante, permissa venia, a ausência de qualquer fundamento jurídico-normativo. Certamente regozijaram-se os patronos da causa da parte embargada/impetrante com este resultado, pois nem mesmo o mais otimista dos juristas ousaria dizer que é possível conhecer do que não foi pleiteado(forçar a magistrada analisar os embargos à execução previamente rejeitados), reformando indiretamente o que foi requerido em outro processo(cassação da decisão que rejeitou previamente os embargos à execução), para conceder o que será postulado futuramente (hipotético recurso inominado), pois o que foi de fato pedido (reforma da decisão interlocutória que inadmitiu recurso inominado contra decisão interlocutória) não pode ser acolhido. É como se a parte embargada/impetrante Microsoft fosse tratada na condição de hipossuficiente e destinatária de uma espécie de princípio da proteção integral, à semelhança do que ocorre com menores de idade ou idosos, para fins de se dizer a ela: “Veja bem, tu pediste algo que a lei, jurisprudência e doutrina não autoriza, mas por força da proteção integral que deve agasalhar tuas demandas e da tua hipossuficiência, irei tangenciaras barreiras jurídicas e falhas técnicas de teus patronos, dando-te o que nem mesmo pretendia, para que assim e caso num futuro precise do que ora deseja, já o tenha, vez que neste momento não é merecedor do que mirou”.

Aqui, também, a meu sentir, se trata de irresignação da parte embargante frente ao resultado do julgamento da ação mandamental debatida, pois consoante destacado na própria peça de embargos, após o detido exame de todos os principais atos processuais praticados pelas partes litigantes, no bojo da demanda principal, chegou-se à conclusão de se manter o
“bloqueio dos valores constritados, porém, sem levantamento, até a apreciação dos embargos à execução manejados pela parte impetrante, que deverá ser realizado pelo Juízo monocrático, e que, eventualmente, pode ser manejado o respectivo recurso inominado”.

Importante consignar que esse caminho judicial adotado por este Colegiado não foi aleatório, como quer fazer crer a parte embargante, uma vez que no pedido inicial desta ação mandamental, constou-se, expressamente, pleito de impedimento de levantamento de valores, senão vejamos:

“...

42.Diante das ilustrações ora apresentadas, crê-se que assiste direito à IMPETRANTE de ver concedida a segurança aqui almejada, face a ilegalidade e abusividade ora instaurada, pelo fato de que a autoridade coatora não poderá impedir a interposição do recurso inominado.
43.Portanto, requer seja concedida liminar para caçar os efeitos do ato impugnado, impedindo eventual levantamento dos valores pelo Autor, concedendo-se, ao final, a segurança para garantir o devido processo legal e o exercício da ampla defesa, afastando-se definitivamente o ato ora guerreado.
(grifo nosso)

Nesse norte, há de se asseverar a Decisão ora embargada, unicamente, trilhou por entendimento jurídico diverso do trazido pela parte autora do presente
mandamus
, ao enxergar irregularidade na ausência de apreciação judicial dos embargos à execução, conduta judicial correta frente ao que dispõe o art. 490 do Código de Processo Civil (CPC), assim escrito:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Desse modo, penso que a conclusão jurídica divergente dos interesses doa parte embargante não justifica o acolhimento dos declaratórios em exame.

2.5
Omissão quanto à preclusão consumativa aventada.

Aqui, também, penso que há equívoco jurídico da parte embargante, quando sustenta omissão deste Colegiado em relação à alegação de preclusão consumativa, relativa à questão processual alusiva à multa cominatória imposta pelo Juízo Monocrático.

Com efeito, assim ficou registrado no voto condutor do julgamento:

“...

São por essas razões fático-jurídicas que, a meu sentir, em relação aos contrapontos jurídico-processuais alinhavados pelo litisconsorte passivo necessário, e referentes à suposta impossibilidade de se debater decisões judiciais transitadas em julgado e pré-questionamentos constitucionais, alusivos ao princípio da igualdade, devido processo legal, contraditório, coisa julgada, legalidade, e ausência de direito líquido e certo, além dos pré-questionamentos infraconstitucionais referentes à todas as jurisprudências do STF, STJ, TJMT e da Turma Recursal Única de Mato Grosso, entendo que não podem ser apreciadas no bojo deste mandamus, eis que tratam de questões que devem, ainda, ser apreciadas no julgamento dos embargos à execução, pelo Juízo Monocrático, pena de supressão da Instância Jurisdicional.”

É dentro desse cenário jurídico-processual que, a meu sentir, não há possibilidade de se agasalhar a pretensão recursal da parte embargante.

2.6
Não demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a reiteração de embargos à execução que não tratem apenas de aspectos formais da penhora.

Pelas mesmas razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que não merece acolhimento o argumento de que ausência de demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a reiteração de embargos à execução que não tratem apenas de aspectos formais da penhora.

Com efeito, não se vê omissão judicial a ser sanada e por isso, sou pelo não acolhimento da tese recursal em referência.

2.7
Não demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial.

Pelas mesmas razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que não merece acolhimento o argumento de que ausência de demonstração dos motivos que inviabilizam a aplicação de jurisprudência que inadmite a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial.

Com efeito, não se vê omissão judicial a ser sanada e por isso, sou pelo não acolhimento da tese recursal em referência.

2.8
C
ontradição, obscuridade e omissão pela falta de clareza do acórdão quanto aos seus efeitos sobre a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa pela metade e transitou em julgado, porém foi afetada pelo julgamento
extra petita
, bem como sobre a decisão que rejeitou previamente os embargos à execução.

Pelas mesmas razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que não merece acolhimento o argumento omissão de que ausência de demonstração quanto aos seus efeitos sobre a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa pela metade e transitou em julgado, porém foi afetada pelo julgamento
extra petita
, bem como, sobre a decisão que rejeitou previamente os embargos a execução.

Há de se repetir, por necessário, que a Decisão ora embargada, unicamente, trilhou por entendimento jurídico diverso do trazido pela parte autora do presente
mandamus
, ao enxergar irregularidade na ausência de apreciação judicial dos embargos à execução, conduta judicial correta frente ao que dispõe o art. 490 do Código de Processo Civil (CPC), assim escrito:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Por essas razões, penso que não há falar em julgamento extra petita e nem irregularidade em relação à qualquer dos efeitos da Decisão objurgada em relação a decisão interlocutória que reduziu o valor da multa pela metade e transitou em julgado, pois, como foi consignado no voto condutor e, repetido alhures,
os contrapontos jurídico-processuais alinhavados pelo litisconsorte passivo necessário, e referentes à suposta impossibilidade de se debater decisões judiciais transitadas em julgado, entendo que não podem ser apreciados no bojo deste mandamus, eis que tratam de questões que devem, ainda, ser apreciadas no julgamento dos embargos à execução, pelo Juízo Monocrático, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

2.9
Omissão quanto ao fundamento de validade normativa que autoriza à parte embargada/impetrante ofertar vários embargos à execução.

Pelas mesmas razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que não merece acolhimento o argumento omissão quanto ao fundamento de validade normativa que autoriza à parte embargante/impetrante ofertar vários embargos à execução.

Há de se repetir, por necessário, que a Decisão ora embargada, unicamente, trilhou por entendimento jurídico diverso do trazido pela parte autora do presente
mandamus
, ao enxergar irregularidade na ausência de apreciação judicial dos embargos à execução, conduta judicial correta frente ao que dispõe o art. 490 do Código de Processo Civil (CPC), assim escrito:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

2.10 D
os prequestionamentos constitucionais alusivos à ofensa ao princípio do juiz natural grafado no artigo 5º, LIII, da constituição federal ao não se reconhecer a prevenção; à coisa julgada descrita no artigo 5º, XXXVI, da constituição federal ao conceder ordem que afeta decisões judiciais contra as quais não mais cabe recurso ou ações impugnativas; ofensa direta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação idônea; ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal por realização de julgamento sem a presença do advogado da parte que havia postulado o adiamento da sessão; ofensa ao princípio da legalidade por conceder ordem sem lastro normativo e de forma arbitrária; ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa ao realizar julgamento
extra petita
ao não apreciar a questão de ordem suscitada pelo embargante; ofensa ao princípio da igualdade – paridade de armas (art. 5º, caput, da CF/1988); ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV,da CF/1988); ofensa ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV,da CF/1988); ofensa ao princípio da legalidade pela inexistência de lei concedendo prazo distinto para uso do mandado de segurança (art. 5º, II,da CF/1988) e ausência de direito líquido e certo(art. 5º, LXIX,da CF/1988)

Por todas as razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que o Acórdão fustigado não trouxe os alegados ferimentos aos Dispositivos Constitucionais elencados pela parte embargante, motivo pelo qual sou pelo não acolhimento da aludida irresignação recursal.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021